Tribunal: TJBA
Processo: 8022503-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022503-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, GEOVANNA PEDROSO SOARES PEREIRA AGRAVADO: NILTON DE FARIAS FERREIRA e outros Advogado(s):AMARILDO DA SILVA BARROS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. DOCUMENTAÇÃO JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento por ele interposto nos autos da Ação de Execução Hipotecária nº 0099000-92.1999.8.05.0001, originária da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à análise de documentação complementar que, segundo afirma, comprovaria a inclusão do valor executado em cheque administrativo de R$ 147.000.000,00 emitido ao Tribunal de Justiça da Bahia, bem como omissão quanto ao pedido de anulação da decisão agravada e de expedição de ofícios a instituições financeiras para esclarecimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao não considerar, de forma expressa, os documentos apresentados pelo embargante quanto à comprovação da transferência do valor depositado na conta judicial vinculada aos autos de origem; (ii) verificar se houve omissão quanto ao exame do pedido de anulação da decisão interlocutória, com expedição de ofícios ao Banco do Brasil e ao Banco de Brasília S.A. (BRB). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apreciou expressamente os documentos apontados pelo embargante, concluindo que não há comprovação da transferência específica do valor depositado na conta judicial vinculada ao processo de origem, diante da ausência de identificação da origem do numerário no cheque administrativo apresentado. 4. A planilha de composição do valor alegadamente transferido, apresentada no ID 80928753, é desacompanhada de assinatura ou validação documental, não servindo como prova da operação bancária alegada. 5. O extrato da conta judicial (ID 80928750), embora indique saldo final, não demonstra o repasse efetivo ao Banco do Brasil do valor objeto da execução. 6. A alegação de omissão quanto ao pedido de expedição de ofícios foi enfrentada no acórdão, que negou provimento ao recurso e destacou que o embargante pode exercer sua defesa pelos meios processuais adequados, como os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC. 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente a decisão de forma suficiente (STJ, EDcl no MS 21.315-DF). 8. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não exige a citação literal dos dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida nos fundamentos do acórdão. 9. A pretensão do embargante, em verdade, busca reabrir a discussão de mérito sob o pretexto de omissão, finalidade incompatível com a natureza do recurso de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 489, 674. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 18.02.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8022503-87.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO S/A e como embargado NILTON DE FARIAS FERREIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR